Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700149-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA RESENDE AGRAVADO: MARIA REGINA COSTA RESENDE BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Defesa de Daniel da Silva Barbosa Resende, contra decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.o 0700188-58.2025.8.07.0016, deferiu as medidas protetivas de urgência em favor de Maria Regina Costa Resende e em desfavor do ora reclamante (ID 67640268). Segundo consta dos autos na origem, a suposta vítima compareceu na delegacia no dia 04 de janeiro de 2025, informando que havia sido ofendida e ameaçada pelo seu ex-esposo, ora reclamante, oportunidade em que postulou medidas protetivas de urgência. O MM. Juiz plantonista deferiu as medidas protetivas de urgência postuladas consistentes em: a) afastamento do lar; b) proibição de aproximação e c) proibição de contato com a ofendida, nos termos da decisão de ID. 67640268. Contra a referida decisão, a Defesa propôs o presente agravo de instrumento, requerendo o afastamento das medidas cautelares impostas. Sustenta que as medidas foram deferidas com base exclusivamente na palavra da suposta vítima, sem apresentação de provas concretas e suficientes que comprovem os fatos narrados, tratando-se de decisão precipitada e desproporcional. Alega que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, possuindo o recorrente o direito de apresentar sua versão para os fatos. Aduz que estava fora de casa no dia dos fatos e quando chegou viu a suposta vítima agredindo o filho mais velho do casal, razão pela qual precisou intervir, oportunidade em que foi alvo de insultos e de ameaças proferidas pela sua ex-companheira. Defende que as medidas protetivas devem ser revogadas para garantir que o recorrente não seja penalizado injustamente com base em alegações não comprovadas. Destaca que a medida de afastamento do lar imposta ao réu é desproporcional e injusta, considerando que a residência onde o réu e a ofendida residem localiza-se em uma área cedida pelos pais do réu, verdadeiros proprietários da chácara. O afastamento do lar, assim, compromete gravemente a subsistência do réu, pois não possui outro local para residir e seu posto de trabalho é próximo à residência. Assevera que não possui condições de suportar o pagamento de aluguel e não pode residir na casa de seus pais, que fica a menos de 100 metros da residência atual. Sustenta que a ofendida apresenta comportamentos agressivos e desequilibrados, o que coloca em dúvida as alegações feitas por ela, sendo que, no dia dos fatos, proferiu insultos racistas e homofóbicos contra o recorrente. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de afastar as medidas protetivas até o julgamento final do recurso. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Antes de apreciar o pedido de liminar, verifico que a parte se equivocou quando ao instrumento processual adequado para impugnar a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, impugnação contra decisão que defere medidas protetivas de urgência deve ser ajuizada via reclamação, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que assim dispõe: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação Todavia, mostra-se possível a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de admitir como reclamação o presente agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE AMEAÇA IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT 2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 possuem caráter restritivo de direitos e exigem a demonstração de indícios concretos de prática de violência ou grave ameaça. No presente caso, a agravante narrou agressões sofridas durante o relacionamento em 2019, as quais ensejaram a concessão de medidas protetivas à época, sem, contudo, haver demonstração de novos episódios de violência ou ameaça atual. 3. Embora o agravado tenha sido visto nas proximidades da residência e do local de trabalho da agravante, não foi comprovada a existência de conduta atual que justificasse a renovação das medidas protetivas. A ausência de ameaça recente ou iminente torna incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Reclamação conhecida e desprovida. (Acórdão 1927296, 0701206-65.2024.8.07.9000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. FUNGIBILIDADE. CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO LAR. VÍTIMA QUE NÃO RESIDE COM O SUPOSTO AGRESSOR. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. NÃO CONSTATADA. 1. Esta Corte já decidiu que, diante da controvérsia existente na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível em face da decisão que rejeita ou acolhe o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, deve ser prestigiado o princípio da fungibilidade, sobretudo quando o agravo de instrumento é interposto no prazo dos remédios processuais aceitos para a impugnação do aludido pronunciamento. Preliminar rejeitada. 2. O objetivo das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/06 é evitar a reiteração de agressões e/ou ameaças por parte do acusado em relação à vítima, especialmente diante da situação de vulnerabilidade da mulher. 2.1. O deferimento ou a manutenção de tais medidas, portanto, está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, do que se extrai o seu caráter preventivo e provisório. 3. Evidenciado que a vítima já não residia, à época dos fatos, na casa da qual foi afastado o reclamante – nem sequer deseja ocupar o aludido imóvel, sob a alegação de evitar a retomada de lembranças da violência experimentada – possível o acolhimento da pretensão concretamente deduzida, relacionada exclusivamente ao retorno do reclamante ao local onde morava, sem repercussão sobre as demais cautelares fixadas. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido como reclamação criminal. Pretensão procedente. (Acórdão 1913765, 0726635-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Assim, conheço do presente agravo de instrumento como reclamação. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. In casu, os requisitos para a concessão da liminar se fazem presentes, mas apenas em parte. Com efeito, devem ser mantidas as medidas protetivas de proibição de contato e de afastamento do lar, bem como mitigada a medida protetiva de proibição de aproximação, a fim de que o reclamante possa exercer sua atividade laboral. Impende ressaltar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Dispõe a Lei Maria da Penha que o juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las, conforme se constata da norma insculpida em seu artigo 19: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.” Dessa forma, para o deferimento de tais medidas, necessário apenas a presença de fortes indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo necessário que estejam sobejamente demonstradas nos autos. Na espécie, o relato da vítima mostrou-se suficiente para revelar a necessidade das medidas protetivas deferidas. Ademais, o próprio reclamante informou que o casal está separando e em processo de divisão de bens. O fato de a residência do ex-casal ficar dentro de uma chácara pertencente aos pais do reclamante, por si só, não justifica a permanência do reclamante no lar comum, mormente diante do relato da relação conflituosa instaurada entre os envolvidos. Todavia, quanto à medida protetiva de proibição de aproximação, a alegação do reclamante de que exerce sua atividade laboral dentro do raio de afastamento estipulado pelo magistrado deve ser considerado para mitigar a medida, pelo menos no horário em que exerce sua atividade. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de liminar para, mantida as medidas cautelares de afastamento do lar, proibição de contato e proibição de aproximação, reduzir o raio de aproximação à distância estritamente necessária para que o réu exerça sua atividade laboral e apenas durante o seu horário de trabalho. Intime-se o réu e a ofendida da presente decisão. Fica o réu intimado a comparecer na sede do Juízo da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para comprovar documentalmente que exerce sua atividade laboral nas imediações da residência da vítima, esclarecendo de forma precisa a distância em questão, a fim de que o Juiz a quo possa, se for o caso, melhor regulamentar a medida cautelar que ora se mantém. No mesmo prazo, deverá o reclamante, conforme determinado na decisão combatida, informar ao Juízo de primeiro grau seu novo endereço, uma vez que fica mantida, por ora, a medida cautelar de afastamento do lar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação. Retifique-se a autuação, alterando a classe processual para reclamação. Publique-se. Intimem-se com urgência. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura